Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação cominatória ajuizada por ROGERIO DE ASSIS LIMA, deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar que a Ré autorize a radioterapia de sistema nervoso central com intensidade modulada no feixe em sua rede credenciada ou, no caso de inexistir prestador desse tipo de terapia em sua rede, que seja autorizado o tratamento no Hospital Sírio Libanês, no prazo de 5 dias, contados da intimação, como prescrito pelo médico assistente do autor, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia. Sustenta a Agravante, em síntese, que “a decisão agravada merece reforma, vez que agiu conforme o contrato de firmado entre as partes, assim como não restou comprovado os requisitos norteadores da medida (art. 300 CPC)”. Noutro tópico, destaca que cumpriu integralmente com a medida liminar proferida nos autos, não havendo que se falar em arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial. Acrescenta que o prazo ao cumprimento da liminar é demasiadamente curto – 5 dias, e sem limitação arbitrada foi claramente abusiva. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela requerida pela Autora. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. A prova documental conduz à probabilidade do direito do Autor, ora Agravado, que, segundo relatório médico, foi submetido a várias cirurgias desde o ano de 2013, sendo que a última data de dezembro de 2020, já tendo passado por dois tratamentos radioterápicos convencionais, o que recomenda maior precisão no novo tratamento por radioterapia, necessitando de RADIOTERAPIA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL COM INTENSIDADE MODULADA NO FEIXE. Conforme a jurisprudência do e. TJDFT, “o fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa”. (07300538420198070001, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgadoe m 1/4/2020, DJe 4/5/2020). Como bem destacou o i. Magistrado, “compete exclusivamente ao médico ou a equipe profissional responsável pelo acompanhamento do paciente a indicação do tratamento necessário ao tratamento do paciente”, de modo que “a inexistência de previsão contratual não pode ser adotada como fundamento para a recusa em fornecer medicamento hábil ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, sob pena de recusa de cumprimento da obrigação principal assumida pela parte ré no contrato: fornecer os meios para a manutenção da saúde da parte contratante.”. Nesse contexto, o estado de saúde apresentado pelo Autor, que necessita do tratamento prescrito, demonstra, pelo menos neste juízo inicial do processo, que o periculum in mora milita em face do paciente, tendo em vista que o ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável à sua saúde. No que tange às astreintes, é cediço que a sua finalidade não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Trata-se de nítido caráter de coerção, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. Assim, se cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. Quanto ao valor da multa diária, oportuno ressaltar que a Decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Ademais, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor fixado. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator